Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702650-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAISON ESMERALDA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA DESPACHO Ao Condomínio-agravante, em cinco dias, para manifestar-se sobre a certidão (id. 15951852). Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora